Tribunal: TJMT
Processo: 1004732-91.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004732-91.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES - CPF: 035.841.821-66 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES - CPF: 035.841.821-66 (APELADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004732-91.2018.8.11.0002

APELAÇÃO no 1004732-91.2018.8.11.0002

Apelante
: VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES

Apelado
: CLARO S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO -
TERMO DE ADESÃO APRESENTADO PELA OPERADORA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO - ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Condena-se à multa por
litigância
de
má
-
fé
quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004732-91.2018.8.11.0002

APELAÇÃO no 1004732-91.2018.8.11.0002

Apelante
: VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES

Apelado
: CLARO S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais
, proposta por
VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de 8% sobre o valor da causa, a título de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00.

Apelação
(Id. 43675030):
Defende a ilegalidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que firmou contrato com a requerida na modalidade pré-paga. Alega que a empresa requerida

não trouxe aos autos documento que comprove a migração da linha para plano pós-pago, apenas um contrato ilegível e telas sistêmicas. Sustenta a ocorrência de danos morais. Aduz que não restou configurada a litigância de má-fé.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43675031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004732-91.2018.8.11.0002

APELAÇÃO no 1004732-91.2018.8.11.0002

Apelante
: VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES

Apelado
: CLARO S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais
, proposta por
VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de 8% sobre o valor da causa, a título de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00.

Narra a autora que, ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela operadora requerida, por um débito no valor de R$1.220,41, referente ao contrato no 00000000000103682512. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem. Em que pese a autora alegar na petição inicial não se lembrar de ter contratado os serviços da requerida, verifica-se que a operadora trouxe aos autos cópia do Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviço Pós-Pago - SMP, devidamente assinado pela requerente, cópias dos documentos pessoais da autora apresentados no momento da contratação, bem como faturas e detalhamento das ligações efetuadas pelas linhas contratadas (Id. 43675012).

No entanto, como restou demonstrado pela r. sentença, a requerente não comprovou o pagamento das faturas e sequer impugnou o contrato apresentado pela operadora requerida.

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, verifica-se que a requerida comprovou documentalmente a legalidade do débito e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Assim, à autora incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido. Contudo, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Desse modo,
não há falar em dever de
indenizar, porquanto a negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para caracterizá-la é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no art. 80 do CPC.

A sentença aplicou a pena, por entender que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, fazendo afirmação falsa ao negar a existência de contratação dos serviços.

Efetivamente a documentação apresentada demonstra a existência do débito, portanto a pena aplicada há de ser mantida, porquanto a autora recorrente formulou pretensão temerária, na medida em que ajuizou seu pedido afirmando ao juízo que
não se lembrava de ter contratado os serviços da requerida
e, posteriormente, alegou que teria contratado na modalidade pré-paga.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAS – INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 14, §3o, I DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA
– PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Comprovada a contratação e efetiva utilização do serviço, assim como a inadimplência que ensejou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em ato ilícito por parte da fornecedora. Art. 14, §3o, I do CDC. II – A multa por litigância de má - fé fixada em patamares excessivos comporta redução, em atenção ao princípio da razoabilidade e aos limites do art. 81 do CPC. (TJMT - N.U 0006566-54.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a negativação questionada na inicial. 2
. Age de má - fé a autora que efetuou a contratação dos serviços com o requerido e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1001111-46.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Há, portanto, que ser mantida a condenação por litigância de má-fé imposta pela sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020